Tribunal: TJSP
Processo: 2277488-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
VOTO No 35.039

Execução de contrato de compromisso de venda e compra de bem imóvel. Compete preferencialmente às Câmaras integrantes da Subseção II de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a) o julgamento dos recursos interpostos em execução fundada em título extrajudicial, sendo irrelevante perquirir sobre a natureza da relação jurídica subjacente. Exegese do art. 5o, II, item II.3, da

Ementa:
VOTO No 35.039

Execução de contrato de compromisso de venda e compra de bem imóvel. Compete preferencialmente às Câmaras integrantes da Subseção II de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a) o julgamento dos recursos interpostos em execução fundada em título extrajudicial, sendo irrelevante perquirir sobre a natureza da relação jurídica subjacente. Exegese do art. 5o, II, item II.3, da Resolução no 623/13 desta E. Corte.
Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos à Câmara supramencionada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277488-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante MARIA
DAS DORES DA SILVA, é agravado CONSTRUHAB COMERCIAL E
CONSTRUTORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277488-18.2020.8.26.0000 -Voto no 35.039
2
Comarca: JACAREÍ – 1a VARA CÍVEL
Agravante: MARIA DAS DORES DA SILVA
Agravada: CONSTRUHAB COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA.
MMa. Juíza Prolatora: Mariana Sperb
VOTO No 35.039
Execução de contrato de compromisso de venda e
compra de bem imóvel. Compete preferencialmente
às Câmaras integrantes da Subseção II de Direito
Privado (11a a 24a, 37a e 38a) o julgamento dos
recursos interpostos em execução fundada em
título extrajudicial, sendo irrelevante perquirir
sobre a natureza da relação jurídica subjacente.
Exegese do art. 5o, II, item II.3, da Resolução no
623/13 desta E. Corte.
Recurso não conhecido, determinada a remessa
dos autos à Câmara supramencionada.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de execução de contrato de compromisso de compra
e venda de imóvel, não reconheceu que o objeto da demanda é o mesmo
da que tramitou perante a 2a Vara Cível da Comarca de Jacareí, ainda que
as partes sejam as mesmas, determinando o prosseguimento da execução
(fls. 213 dos autos de origem).
Agrava a executada, pleiteando a reforma da r.
decisão, para que seja reconhecida a litispendência entre o processo
executivo no 1008321-43.2019.8.26.0292, ora em exame, e o processo no
0002015-12.2018.8.26.0292.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277488-18.2020.8.26.0000 -Voto no 35.039
3
O art. 103 do Regimento Interno dispõe que "A
competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do
pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha
arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la".
Contruhab Comercial e Construtora Ltda. ingressou
com ação de execução de contrato de compromisso de venda e compra de
imóvel, fundada no art. 784, III, do CPC, em face de Maria das Dores da
Silva, alegando ser credora da quantia de R$21.724,60, atualizada até
setembro de 2019. Pugna a exequente, assim, pela citação da executada,
para, no prazo de três dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de
penhora on line de seus ativos financeiros.
Como se vê, trata-se de execução de título
extrajudicial, embasada em contrato particular, assinado pela devedoraqqa
e por duas testemunhas, hipótese prevista no art. 784, III, do CPC, e não de
ação de conhecimento, visando à discussão do contrato de compromisso de
venda e compra. A pretensão da credora, ao propor a ação de execução em
apreço, é somente o recebimento da quantia por ela considerada líquida,
certa e exigível, representada por título extrajudicial.
A Resolução no 623/2013, em seu art. 5o, II, item II.3,
estabelece a competência preferencial das 11a a 24a, 37a e 38a Câmaras de
Direito Privado para o julgamento das “ações e execuções de insolvência
civil e as execuções singulares, quando fundadas em título executivo
extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia
ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e
semelhantes, bem como ações de recuperação ou substituição de título ao
portador”.
Desse modo, a competência recursal é das Câmaras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277488-18.2020.8.26.0000 -Voto no 35.039
4
pertencentes à Subseção II de Direito Privado, sendo irrelevante, para tal
definição, perquirir sobre a natureza da relação jurídica subjacente, o
contrato celebrado pelas partes.
Há casos em que as demais subseções da Seção de
Direito Privado têm competência para o julgamento de ações executivas
relacionadas a matérias próprias. Essas hipóteses, contudo, estão sempre
ressalvadas, como, por exemplo, ações e execuções relativas a seguro
habitacional (Subseção de Direito Privado I) e ações e execuções relativas a
arrendamento mercantil, mobiliário ou imobiliário (Subseção de Direito
Privado III). Execuções vinculadas a contrato de compromisso de venda e
compra, hipótese dos autos, não estão excepcionadas e, portanto, torna-se
irrelevante perquirir a respeito da natureza do negócio jurídico subjacente.
É nesse sentido que o E. Grupo Especial da Seção de
Direito Privado deste E. Tribunal vem se posicionando:
Execução de obrigação de fazer fundada em compromisso de
venda e compra de bem imóvel. Compete preferencialmente às
Câmaras integrantes da Subseção II de Direito Privado (11a a
24a, 37a e 38a) o julgamento dos recursos interpostos em
execução fundada em título extrajudicial, sendo irrelevante
perquirir sobre a natureza da relação jurídica subjacente.
Exegese do art. 5o, II, item II.3, da Resolução no 623/13 desta
E. Corte. Conflito de competência procedente para declarar a
competência da 11a Câmara de Direito Privado.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0029634-46.2020.8.26.0000;
de
minha
relatoria;
Órgão
Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de
Santo André - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2020;
Data de Registro: 07/10/2020).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Embargos à execução

Execução por título extrajudicial fundada em compromisso de
compra e venda de imóvel
Competência preferencial da
Subseção de Direito Privado II Art. 5o, II, item II.3, Resolução
623/2013
TJ/SP

Incidente
conhecido
para
fixar
a
competência da 24a Câmara de Direito Privado.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0024882-31.2020.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco de
Godoi; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito
Privado; Foro de Santos - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento:
17/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277488-18.2020.8.26.0000 -Voto no 35.039
5
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Embargos à execução de
título executivo extrajudicial
Compromisso de compra e
venda de imóvel
Matéria de competência da Segunda
Subseção da Seção de Direito Privado
Resolução no
623/2013, deste Tribunal, artigo 5o, II.3
Competência da
Segunda Subseção da Seção de Direito Privado.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0023670-09.2019.8.26.0000; Relator (a): Costa Netto; Órgão
Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro
Regional X - Ipiranga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/08/2019; Data de Registro: 06/08/2019).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA EXECUÇÃO FUNDADA EM
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
MATÉRIA QUE SE
INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO
ART. 5o, INCISO II, ITEM II.3, DA
RESOLUÇÃO No 623/2013 Em regra a competência para
julgamento de execução singular fundada em título executivo
extrajudicial, independentemente de sua causa subjacente, é
de uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito
Privado, salvo as exceções expressamente previstas na
resolução
623/13.
COMPETÊNCIA
DA
CÂMARA
SUSCITANTE RECONHECIDA
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0013042-58.2019.8.26.0000; Relator (a): Andrade Neto; Órgão
Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2019;
Data de Registro: 04/04/2019).
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
Apelação
interposta nos autos de execução de compromisso de compra
e venda de imóvel
Distribuição do recurso ao Exmo.
Desembargador Relator da 10a Câmara de Direito Privado, que
dele não conheceu e determinou a redistribuição para uma
dentre as Câmaras 11a a 24a, 37a e 38a Conflito suscitado
pela 38a Câmara de Direito Privado - Competência dos órgãos
fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é determinada em
razão da matéria - Litígio voltado à execução de título
extrajudicial (instrumento particular de compra e venda de
imóvel) Competência genérica da Seção de Direito Privado II
Art. 5°, inciso II.3, da Resolução n° 623/2013 Ausência de
previsão expressa das hipóteses de execução envolvendo os
temas elencados no artigo 5o, inciso I.25, da Resolução no
623/2013
Conflito julgado procedente e declarada a
competência da 38a Câmara de Direito Privado, a Suscitante.
(TJSP; Conflito
de
competência
cível
0040170-24.2017.8.26.0000; Relator (a): Correia Lima; Órgão
Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de
Caçapava - 1a Vara Civel; Data do Julgamento: 19/09/2017;
Data de Registro: 19/09/2017).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Embargos à execução

Execução por título extrajudicial fundada em compromisso de
compra e venda de imóvel
Competência preferencial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277488-18.2020.8.26.0000 -Voto no 35.039
6
Subseção de Direito Privado II Art. 5o, II, item II.3, Resolução
623/2013 TJ/SP
Conflito de competência procedente para
fixar a competência da 38a Câmara de Direito Privado."
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0026863-03.2017.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco de
Godoi; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito
Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/07/2017; Data de Registro: 05/07/2017).
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO
LASTREADA EM COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
DE
BEM
IMÓVEL.
COMPETÊNCIA
GENÉRICA
DA
SUBSEÇÃO II DE DIREITO PRIVADO. 1. Há entendimento
sedimentado neste c. Grupo Especial no sentido de que a
competência genérica da Seção de Direito Privado II para
julgamento das execuções de título extrajudicial encontra limite
apenas nas exceções expressamente consignadas na Res. no
623/13, como é o caso da execução de seguro habitacional
(art. 5o, I.22), seguro-saúde (art. 5o, I.23), honorários
advocatícios (art. 5o, III.5) ou alicerçadas em contrato de
locação (5o, III.6). 2. Ocorre que o art. 5o, I.25 não fez previsão
expressa às hipóteses de execuções envolvendo os temas
nele elencados, de modo que, de conformidade com os
precedentes deste c. Grupo Especial, forçoso confluir pela
competência genérica da Subseção de Direito Privado II para
as ações fundadas em título executivo extrajudicial. 3. Conflito
de competência julgado procedente para o fim de fixá-la junto à
c. Câmara suscitante.
(TJSP; Conflito
de
competência
cível
0018474-29.2017.8.26.0000; Relator (a): Artur Marques; Órgão
Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de
Jacareí - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2017; Data
de Registro: 27/04/2017).
Ante o exposto, não conheço do recurso, determinando
a remessa dos autos a uma das Câmaras pertencentes à Subseção II de
Direito Privado deste Egrégio Tribunal (11a a 24a, 37a e 38a Câmara).
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277488-18.2020.8.26.0000 -Voto no 35.039
7